Tribunal: TJES
Processo: 5002125-83.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-83.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA MARIA PINTO BREMENKAMP

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal e determinou sua adequação à taxa média de mercado, além de condená-la ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de indicação numérica das cláusulas contratuais impugnadas; e (iii) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal são abusivas por estarem significativamente acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o processo está suficientemente instruído e a parte interessada manifesta concordância expressa com a decisão sem produção de outras provas (CPC, art. 355, I e II; STJ, AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS).

A petição inicial não é inepta quando a causa de pedir e o pedido permitem compreender a exata controvérsia, ainda que ausente indicação numérica específica das cláusulas impugnadas, desde que seja possível identificá-las pelo contexto da demanda (CPC, art. 330, § 1º).

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva para o consumidor (CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; STJ, REsp n. 1.061.530/RS – Tema 234).

As taxas de juros pactuadas, superiores ao dobro da média de mercado, caracterizam vantagem manifestamente excessiva e, portanto, abusividade (CDC, art. 39, V; STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT).

A correção das taxas de juros deve considerar os índices aplicáveis aos contratos de empréstimo pessoal não consignado, e não aqueles relativos ao crédito consignado, sob pena de julgamento ultra petita.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do decaimento das partes, impondo-se a condenação recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte manifesta concordância e o processo está suficientemente instruído.

A petição inicial não é inepta se a causa de pedir e o pedido permitem a identificação da controvérsia, ainda que sem indicação numérica específica das cláusulas contratuais.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor.

Taxas de juros significativamente superiores à média de mercado são consideradas abusivas, devendo ser adequadas aos índices médios do período para operações equivalentes.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do decaimento das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, § 1º, 355, I e II, 373, II, 86, 141 e 492; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, V, 39, V, 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/6/2024; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 234); STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/4/2024; TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece parcial reforma
.

De início, no que diz respeito à
tese de cerceamento de defesa
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Daí ser plenamente possível ao juiz proferir sentença com resolução de mérito naquelas situações em que não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que o processo já está suficientemente instruído (CPC, art. 355, inciso I), permitindo que a decisão seja tomada com base nas evidências apresentadas, ou quando o réu é revel, com fulcro na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 355, inciso II).

No caso, ao contrário do que alega a apelante, o juízo
a quo
, por intermédio do despacho de id. 17149831, determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas pretendidas, tendo ela sinalizado, por meio do id. 18036837, concordância com o julgamento antecipado do pedido.

Deste modo, não há falar em cerceamento de defesa, na medida em que a apelante, intimada para especificação das provas pretendidas, manifestou-se pelo julgamento antecipado.

Nesse sentido
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
"O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.' (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)."

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 950.804/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.)

Nesse contexto, não
viceja a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

De igual modo,
também não assiste razão à tese de que a petição inicial é inepta
, na medida em que, embora ausente a indicação numérica específica das cláusulas cuja revisão é pretendida, do contexto da inicial (causa de pedir e pedido) dessume-se que a pretensão por meio dela deduzida vincula-se àquelas que dizem respeito às taxas de juros mensal e anual, sem que se possa extrair, da ausência de menção numérica qualquer vício destacado no art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassadas tais questões, cinge-se a controvérsia recursal à busividade ou não das taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, por estarem acima da média praticada no mercado.

Saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelada celebrou com a apelante, os
contratos de empréstimo
de n.
051840018049
(09.10.2017), com taxa de juros de 18,50 a.m. e 666,69% a.a e n.
051840018905
(06.02.2018), com taxa de juros de 18,50% a.m. e 666,69% a.a,
quando a taxa média do mercado foi de 7,27% e 7,02% a.m. e 132,11% a.a. e 125,66% a.a., conforme se extrai do sistema de consulta de séries do Banco Central do Brasil (séries n. 25464 e 20742).

Quanto a este ponto, importante destacar que a sentença recorrida, ao estabelecer a taxa média anual do mercado em 26,60% a.a. relativa a outubro/2017 e 26,26% a.a. em fevereiro/2018, partiu de premissa equivocada, na medida em que levou em consideração as taxas aplicáveis aos
contratos de crédito consignado
, o que não corresponde ao caso dos autos, onde se trata da
aferição da abusividade das taxas de juros praticadas em contrato de crédito pessoal com pagamento mediante desconto em conta corrente
, como indicam os id ́s 6936734, 6936851 e 10734722, o que implica, inclusive, em julgamento
ultra petita
, porquanto a pretensão da apelada se resumia à aplicação da taxa de juros mensal de 6,32% a.m. para o contrato celebrado em outubro/2017 e 6,33% ao contrato celebrado em fevereiro/2018.

Importa dizer, contudo, que embora o Código de Processo Civil vede que a decisão conceda além do pedido formulado (CPC, artigos 141 e 492), a nulidade que inquina o ato não tem o condão de atingi-lo como um todo, mas tão somente na parte em que corresponde ao excesso, razão pela qual, embora seja inaplicável a taxa de juros anual nos termos apontados na sentença recorrida, aplicam-se aos contratos supramencionados as taxas praticadas pelo mercado para os empréstimos pessoais não consignados.

Quanto à utilização da taxa média do mercado para aferição de eventuais abusividades praticadas nos contratos de concessão de crédito e sua eventual revisão, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que as taxas praticadas nos contratos superam em mais que o dobro aquelas praticadas no mercado.

Veja-se, portanto, que
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelada alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado - tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificam a fixação das taxas acima da média de mercado-, depreende-se que
a contestação não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros
(CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos j. em 27.06.2024).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Deste modo, a sentença recorrida merece parcial reforma
tão somente naquilo que, partindo de premissa equivocada acerca da natureza do contrato, estabeleceu como taxas médias aplicáveis aos contratos celebrados em outubro/2017 e fevereiro/2018 aquelas relativas ao empréstimo consignado
, aplicando-se, por ocasião deste julgamento,
aquelas relativas ao empréstimo pessoal não consignado
.

Por fim, no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, razão assiste à apelante, porquanto da leitura da sentença se extrai que a apelada sucumbiu em relação aos pedidos de restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, bem como da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, logrando em obter, tão somente, a declaração de abusividade dos juros praticados nos contratos.

Assim, quanto aos pedidos julgados improcedentes, deve a apelada arcar com a proporção das custas processuais, além de honorários advocatícios, a teor do que preconiza a norma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço e provejo, em parte
, o recurso interposto pela
Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
, para (i) aplicar aos contratos n.
051840018049
e n.
051840018905
, respectivamente, as taxas de juros de 7,27% e 7,02% a.m. e 132,11% a.a. e 125,66% a.a.; (ii) condená-la ao pagamento de 1/3 das custas processuais, enquanto a apelada arcará com 2/3 da verba; (iii) condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios que serão fixados no momento da liquidação da sentença e condenar a apelada/autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não configuradas as hipóteses previstas no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)